Tribunal: TJMT
Processo: 1028780-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028780-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO), VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO - CPF: 016.302.859-19 (AGRAVANTE), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ROBERTO - CPF: 315.413.992-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR, POSSE COM TERCEIRO E REVELIA. QUESTÕES ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. AGRAVO ANTERIOR QUE TRATOU DAS MATÉRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO DECIDIU SOBRE O TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL SOBRE A DECISÃO LIMINAR. DESNECESSIDADE. RÉU QUE JÁ HAVIA SIDO CITADO. DIVERSAS PETIÇÕES POSTERIORMENTE À LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- A questão referente à liminar já foi decidida recurso anterior, de modo que não há que falar que seria o caso de a indeferir à parte agravada. O mesmo em relação a não exercer a posse no imóvel e de que seria terceiro que a exerceria. Também quanto à revelia, pois não é matéria agravável. Todas estas questões já foram tratadas naquele AI.

2- Sobre a ilegitimidade passiva do agravante, não vejo da decisão qualquer matéria referente. Lá se tratou de outro réu. Adentrar na questão seria supressão de instância.

3- Quanto à ciência acerca da liminar, correta a decisão agravada, pois as várias petições do agravante no curso do processo dão conta da ciência sobre o dever de cumprimento, não havendo que falar no excesso de formalismo de intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028780-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO

AGRAVADO: MARCELO ANTONIO BALBINOT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO
contra decisão proferida em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE no 1000541-54.2024.8.11.0111, VARA ÚNICA DE MATUPÁ/MT, em que se determinou o cumprimento da liminar, com desnecessidade de intimação pessoal do agravante e ratificando a sua revelia.

A parte agravante afirma que
“houve equívoco e erro de julgamento por parte do Juízo a quo, tanto quando fora deferida a liminar sem que tenha terminado o prazo para Contestação e nem ao menos o embargado ter afirmado qual é a data do esbulho, quando na oportunidade em que decretou revelia em desfavor do Agravante e afirmou que não houve erro do Sistema”.

Defende que
“O agravante, Vivaldo Vieira Cintra Neto, não foi devidamente intimado pessoalmente acerca da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, que deveria a intimação de todos os réus, em ações possessórias, deve ocorrer pessoalmente, para evitar o cerceamento de defesa, especialmente em medidas de extrema gravidade e urgência, como a reintegração de posse”.

Expõe que
“Ainda que o Juízo de primeira instância tenha afirmado que o agravante possuía "plena ciência do comando judicial" em virtude de manifestações posteriores no processo, tal entendimento não supre a exigência formal de intimação pessoal para cumprimento de medida liminar tão gravosa”.

Argumenta que
“o Agravado, em sua Exordial, apresenta uma narrativa inconsistente, carecendo de precisão quanto à data do suposto esbulho. Limitou-se a alegar que os fatos teriam ocorrido "em meados de junho de 2023", sem, no entanto, especificar o momento exato em que teria ocorrido a turbação ou o esbulho”.

Diz que
“a ilegitimidade passiva do Agravante é questão de máxima relevância, totalmente desconsiderada pelo MM. Juízo a quo. O Agravante não é o proprietário, tampouco exerce a posse sobre as áreas descritas na lide, o que configura flagrante equívoco na sua inclusão no polo passivo da demanda. Ademais, o verdadeiro proprietário das áreas pertencentes ao senhor: Adriano Grespan.”.

Aduz que
“A presente demanda que envolve quatro fazendas, contudo, o Agravante não detém a posse de nenhuma das áreas mencionadas da forma alegada pelo Agravado. Tal fato compromete a validade do processo, uma vez que terceiros não foram chamados, que possuem interesse direto e legítimo sobre os imóveis, não foram devidamente intimados ou sequer incluídos no polo passivo da lide.”

Cita que
“Cumpre salientar que a concessão da medida liminar foi fundamentada exclusivamente em contratos e no depoimento unilateral do Agravado, sem que o MM. Juízo tenha promovido a oitiva ou a intimação das partes verdadeiramente deram causa e envolvidas ou detentoras de legítimo interesse sobre o bem litigioso.”

Salienta que
“ao retirar do cumprimento da ordem liminar uma área de 850 hectares, reconheceu a exclusão de um bem de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, o qual estava em nome do Agravante, Vivaldo Vieira Cintra Neto. Essa exclusão, por si só, demonstra que o Agravante não exerce a posse das áreas litigiosas, tendo formalizado a anuência para a venda das terras, o que descaracteriza qualquer vínculo possessório.”

Enfatiza que
“será caso de revogação quanto à liminar deferida para que, minimamente, seja analisada a sua defesa e não se veja prejudicado, inclusive com imposição de multas, sem que possa ao menos ver defendidos os seus direitos e analisada a sua fundamentação.”

Aponta que
“o prazo para manifestação sequer havia expirado e confirmado pelos responsáveis pelo Sistema PJe.”

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, para que se reconheça sua ilegitimidade e se afaste a revelia.

A liminar foi indeferida (id. 245525166).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 247391683).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO
contra decisão proferida em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE no 1000541-54.2024.8.11.0111, VARA ÚNICA DE MATUPÁ/MT, em que se determinou o cumprimento da liminar, com desnecessidade de intimação pessoal do agravante e ratificando a sua revelia.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR proposta por MARCELO ANTÔNIO BALBINOT em desfavor de VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO e ANTÔNIO CARLOS ROBERTO.

No ID 1549959171, deferiu-se o parcelamento das custas processuais pugnado pelo autor.

Com o pagamento da 1o parcela (ID 155249785), a inicial foi recebida, oportunidade em que fora designada audiência de justificação (ID 155534347). Após, houve pedido de redesignação da audiência outrora agendada, o que foi deferido (ID 156865364).

Realizada a solenidade, foram colhidas a oitiva de 02 (duas) testemunhas da parte autora (ID 158266661). Os requeridos saíram da audiência devidamente intimados para apresentarem contestação no prazo legal (ID 158266661).

Após, foi deferido o pedido liminar vindicado pela parte autora (ID 160840827). Ainda, na oportunidade, fora decretada a revelia dos requeridos Vivaldo Vieira Cintra Neto e Antônio Carlos Roberto, ante a não apresentação de contestação no prazo legal.

Contestação intempestiva apresentada no ID 160987399, pelo requerido Vivaldo Vieira Cintra Neto.

Sobreveio manifestação do requerido Antônio Carlos Roberto, rogando por meio de seu advogado constituído, a sua exclusão do polo passivo da presente ação alegando ilegitimidade passiva, bem como a reconsideração da decisão que concedeu o pedido liminar e decretou sua revelia (ID 160997414).

Petição encartada aos autos pela parte autora no ID 162525271, requerendo o não acolhimento das teses levantadas pelos requeridos e o consequente prosseguimento do feito, especialmente quanto a expedição do mandado de reintegração de posse.

Após, os requeridos apresentaram manifestações (ID 162662332, 163011780 e 162525271).

Manifestação de terceiro interessado, visando integrar o polo passivo da demanda (ID 164688821).

Posteriormente a parte autora refutou as alegações perpetradas pelos requeridos e apresentou impugnação à contestação (IDs 164599687 e 164785699).

No ID 164878630, Vivaldo Vieira Cintra Neto apresentou reiterada manifestação, seguida de laudo técnico da área objeto de litígio (ID 164878634).

Por fim, no ID 165630802, a parte autora reiterou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório. Decido.

I- DA REVELIA

Inicialmente, quanto as alegações de ambos os requeridos quanto ao prazo para apresentação de contestação, estas não merecem prosperar, uma vez que não houve falha técnica no sistema de intimação do PJE, sendo que durante a audiência de justificação todos saíram devidamente intimados e cientificados por este Juízo quanto ao prazo para apresentação da contestação, conforme verifica-se nitidamente no termo de audiência acostado no ID 158266661. Vejamos:

Corroborando quanto a inércia dos requeridos, em relação à Vivaldo Cintra Neto, em 21/06/2024, foi certificado pelo sistema PJE o decurso de prazo:

O réu Antônio foi devidamente citado (ID 155775432 e 156676875) e intimado, tanto é que compareceu presencialmente na audiência de justificação (ID 158266661) e saiu cientificado do seu prazo para apresentar a sua contestação, de modo que foi certificado o decurso de prazo para manifestação de Antônio Carlos Roberto (ID 160838168).

À vista disso, em que pese as arguições dos requeridos e a apresentação de contestação por Vivaldo Vieira Cintra Neto (ID 160987399), é forçoso reconhecer a sua intempestividade, razão pela qual ratifico a decisão anteriormente proferida quanto à revelia de Vivaldo Vieira Cintra Neto e Antônio Carlos Roberto.

II – DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO EM RELAÇÃO AO REQUERIDO ANTÔNIO CARLOS ROBERTO

Quanto ao pedido de exclusão do polo passivo da presente demanda pugnado pelo requerido Antônio Carlos Roberto, vez que alegado não possuir qualquer vínculo com os fatos aqui discutidos, verifica-se da análise dos autos, que tal conclusão se mostra prematura, visto que, pelos fatos narrados na petição inicial, os quais o autor se propôs a comprovar não apenas através da prova documental já apresentada, mas durante a instrução processual que ainda esta no início de seu trâmite, o requerido deve integrar o polo passivo da presente ação.

Ressalta-se que se para aferir a ilegitimidade do réu se faz necessária dilação probatória, então não cabe a sua exclusão de forma prematura em sede preliminar/inicial, exatamente porque a verificação das condições da ação deve ser feita in status assertionis, sem juízo de cognição vertical sobre a matéria.

Com efeito e não à toa, o inciso II do artigo 330 do Código de Processo Civil prevê que será indeferida a petição inicial quando “a parte for manifestamente ilegítima”, havendo, noutros casos, a primazia da solução de mérito, para isso considerando a teoria da asserção quanto ao direito de ação.

A propósito, em apoio, igualmente o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – EMBARCAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADAS – TEORIA DA ASSERÇÃO – (...) POSSE ILEGAL E INJUSTA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA – PROTEÇÃO À POSSE LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade de parte e o interesse processual devem ser aferidos com base exclusivamente nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor, sem adentrar no mérito da causa. Portanto, não se deve acatar a alegação de ausência dessas condições da ação quando isso requer análise minuciosa das provas constantes dos autos. (...) (N.U 0030315-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Isto é, havendo necessidade de investigação probatória para se aferir a alegada ilegitimidade passiva, claramente a questão se torna de mérito e, portanto, deve ser indeferido, por ora, o pedido defensivo.

III- DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES

Considerando a não desocupação da área voluntariamente pelo requeridos dentro do prazo determinado nos autos (ID 160840827), após a comprovação do recolhimento das diligências devidas, EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR MARCELO ANTONIO BALBINOT NA POSSE DAS ÀREAS EM LITÍGIO, a ser cumprido IMEDIATAMENTE por Oficial de Justiça, inclusive, mediante concurso da força policial, caso necessário.

Importante discorrer, que embora não tenha sido o requerido Vivaldo Viera Cintra Neto intimado pessoalmente da decisão que deferiu o pedido liminar (ID 160840827), este possui plena ciência do comando judicial, inclusive pelas reiteradas petições apresentadas no processo após a concessão da medida liminar, apresentando contestação e demais petições, o que reforça o prosseguimento ao feito e devido cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, desde já, FIXO multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de sua readequação e/ou imposição de outras medidas necessárias e adequadas ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

Ademais, visando dar cabo ao fiel cumprimento da ordem, AUTORIZO o arrombamento de portas, porteiras, portões, cercas e outras medidas, caso seja necessário, a fim de possibilitar acesso as áreas em litígio.

Reitero que o mandado deverá ser cumprido com a diligência necessária que o caso reclama, com reforço policial se necessário for, evitando-se, tanto quanto possível, o conflito ou contenda física com os requeridos.

IV – DEMAIS DETERMINAÇÕES

a) INTIME-SE a parte autora para se manifestar quanto a petição encartada no ID 164688821, referente ao ingresso no processo dos terceiros interessados no polo da demanda, no prazo de 05 (cinco) dias.

b) CUMPRA-SE, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

Intimem-se.”

A questão referente à liminar já foi decidida no AI 1019834-52.2024, de modo que não há que falar que seria o caso de a indeferir à parte agravada. O mesmo em relação a não exercer a posse no imóvel e de que seria terceiro que a exerceria. Também quanto à revelia, pois não é matéria agravável. Todas estas questões já foram tratadas naquele AI.

Eis a ementa do AI mencionado, julgado por mim em 10/09/2024:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE DECRETOU
REVELIA
.
NÃO AGRAVÁVEL
. JULGADOS DESTE TJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSE. PARTE AGRAVANTE QUE ALEGA NÃO EXERCER.
ATRIBUIÇÃO DE POSSE A TERCEIRO
.
PARTE QUE NÃO PODE SE INSURGIR.
IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, verifica-se que a decisão atacada não dá ensejo ao recurso de agravo de instrumento, porque não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a
revelia
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.704.520, recurso representativo de controvérsia, firmou a tese de que rol do artigo 1.015 do CPC/15 não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, inexistindo a urgência, porquanto a situação não envolve o perecimento de direitos, não deve ser conhecido o agravo de instrumento
.” (N.U 1010358-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

2-
“Não há como se discutir ponto, ou provas, não submetidas à instância ordinária, sob pena de incorrer a supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.”
(N.U 1022663-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

3- Nos termos do art. 18 do CPC, “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

4- Agravante diz não exercer posse no imóvel em litígio, e sim que seriam terceiros. Portanto, eventual reintegração não lhe trará danos, e sim a estes terceiros, que devem se valer do remédio processual adequado. Em nada será frutífero em analisar a posse ou não da parte agravante, pois a decisão não prejudicará a parte agravante.”

Sobre a ilegitimidade passiva do agravante, não vejo da decisão proferida em 12/09/2024 qualquer matéria referente. Lá se tratou da ilegitimidade de Antônio Carlos Roberto (id. 168540912).

Assim, quanto a estes pontos, vejo ocorrência de preclusão e supressão de instância, sendo indevido o conhecimento do recurso nesta parte.

Quanto à ciência acerca da liminar, correta a decisão agravada, pois as várias petições do agravante no curso do processo dão conta da ciência sobre o dever de cumprimento, não havendo que falar no excesso de formalismo de intimação pessoal.

A liminar foi deferida em 01/07/2024 (id. 160840827), e, posteriormente, o agravante peticionou nos autos nos ids. 160987399, 162662332 e 164878630.

Portanto, ciente da liminar, considerando que já havia sido citado anteriormente (id. 156676873), mais precisamente em 23/05/2024:

“CERTIDÃO POSITIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido (Ordem de Cumpra-se) por determinação do MM. Juiz de direito

substituto Marcelo Ferreira Botelho
,
PROCEDI A INTIMAÇÃO DE REQUERIDO
VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO
(91 98233 9800 via WhatsApp )
e ANTONIO CARLOS ROBERTO
(66 99965-1081 via WhatsApp), dando-lhe (s) conhecimento de todo o teor e conteúdo do mandado
,
incluindo as advertências e observações nele contidas, li e bem ciente ficaram, aceitaram a contrafé que lhes ofereci/enviei e exararam/enviaram sua nota de ciente no documento/aplicativo.
O referido é verdadeiro e disso dou fé.

JOSE ROBERTO DE CARVALHO RICIOLI

Oficial de Justiça”

Neste sentido, menciono julgados em casos
análogos
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PENHORA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA PROPRIETÁRIA/AGRAVANTE COM O RECONHECIMENTO E NOMEAÇÃO DO IMÓVEL EM QUESTÃO – PENHORA DEVIDAMENTE AVERBADA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NULIDADE NÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou o resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, inviável a concessão da tutela de urgência ansiada. Ainda que se entendesse pela falta de ciência da parte, como alegado pela agravante,
a ausência de intimação pessoal se trata de mera irregularidade, sanada com a interposição dos embargos de terceiros, evidenciando o conhecimento inequívoco da constrição
.” (N.U 1009650-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO UM ANO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – ART. 274, C/C ART. 513, §4o DO CPC – DESNECESSIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO

– ATO VÁLIDO. ART. 239, §1o, DO CPC – DECISÃO

A QUO MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O comparecimento espontâneo
do executado
nos autos
do cumprimento de sentença, após a intimação através do seu advogado,
afasta a necessidade de intimação pessoal
prevista no art. 274, c/c art. 513, §4o do CPC, aplicando-se o disposto no art. 239, §1o, do mesmo diploma
.” (N.U 1016918-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e o DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024